Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-11.2023.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré Nova Jojepe e negou provimento dos recursos do autor e do réu Banco Pan. Inconformismo do autor. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alegação de ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré Nova Jojepe e negou provimento dos recursos do autor e do réu Banco Pan. Inconformismo do autor. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alegação de ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas tão só aqueles essenciais para o deslinde da controvérsia. Pretensão meramente infringente. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.